Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-32.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, em ação revisional, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, após o não atendimento da ordem de emenda, impondo ainda multa por litigância de má-fé com base no art. 80, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial por descumprimento da determinação de emenda; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de emenda à inicial é legítima quando a petição apresenta insuficiências que comprometem a compreensão da causa de pedir ou a formulação adequada dos pedidos, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC.
4. O não cumprimento da ordem judicial de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC, sobretudo quando a inicial apresenta alegações genéricas e ausência de documentação essencial.
5. A multiplicidade de ações semelhantes distribuídas em diferentes circunscrições justifica a exigência de delimitação clara da controvérsia, como corolário dos deveres de boa-fé e cooperação processual, sem que isso configure rigor excessivo.
6. A imposição de multa por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa, consistente em alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para finalidade ilícita ou proceder de modo temerário, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se evidencia apenas pela existência de múltiplas demandas.
7. O ajuizamento de múltiplas ações não autoriza, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé, sob pena de se impor restrição desproporcional ao direito de ação. Assim, ausente prova de conduta dolosa, revela-se indevida a penalidade aplicada,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial autoriza o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, quando é genérica e não individualiza a abusividade alegada, comprometendo a compreensão da causa de pedir e do pedido.
2. A mera multiplicidade de ações semelhantes, sem demonstração de conduta dolosa, não caracteriza litigância de má-fé nem justifica a aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 485, I, e 80, V.